Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-11.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018535-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018535-11.2022.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para reformar a decisão agravada, “
a fim de afastar a rejeição sumária dos embargos à execução equivocadamente protocolizados no feito de origem e, assim, conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o Banco/executado/agravante desentranhar a petição inicial dos embargos à execução e, se desejar, providenciar a sua distribuição por dependência e autuação em apartado, efetuando o recolhimento das respectivas custas judiciais devidas à espécie
” (cf. Id. nº 154094673).

O embargante suscita, preliminarmente, que o “
agravo de instrumento deveria ter sido rejeitado liminarmente por essa c. Turma Julgadora, em face de o mesmo ter sido interposto contra sentença terminativa do processo
”, de modo que “
o agravante cometeu erro grosseiro ao ingressar com o recurso de agravo de instrumento contra sentença terminativa do processo, quando o remédio recursal cabível seria a apelação
”.

Afirma que “
os argumentos fáticos e jurídicos apresentados
(...)
em sede de contrarrazões não foram apreciados
(...)
, caracterizando-se a omissão
” do acórdão embargado, e, nessa perspectiva, sustenta que “
o agravante não tem razão em suas alegações recursais, toda essa celeuma levantada
(...)
ocorreu após (ele) ter providenciado espontaneamente a liquidação da dívida exequenda mediante juntada aos autos do comprovante do pagamento e petição requerendo a extinção do feito
”, o que, a seu ver, por si só, “
resultaria no improvimento do agravo, porém, não foi analisado por ocasião do julgamento
”; de igual forma, diz que não foram enfrentados os seus argumentos no que toca à “
inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas no caso concreto
”, nem quanto à “
intempestividade dos embargos à execução
”.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, para que, reconhecida a ausência de requisito legal de admissibilidade recursal, seja negado conhecimento ao agravo de instrumento, ou, alternativamente, sanado os vícios apontados, seja desprovido o recurso adversário (cf. Id. nº 155685694).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº 156923180, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, os presentes embargos declaratórios merecem pronta rejeição, a uma, porque é evidente a natureza de decisão interlocutória do pronunciamento judicial objeto do agravo de instrumento em questão, eis que não pôs fim ao feito de origem, isto é, ao processo de execução, já que apenas, e tão somente, decidiu sobre manifestação incidental formulada pelo executado, que, a toda evidencia, não “criou” um processo autônomo dentro do feito executivo, até porque a lei processual sequer admite essa possibilidade; a duas, porque o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto decisório do pronunciamento objeto da impugnação recursal, ou seja, a
matéria passível de ser conhecida e discutida nessa via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada, logo, o
silêncio desta eg. Corte sobre a tempestividade dos embargos à execução ou a improcedência de plano do pedido ali formulado é o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração; a três, porque, a respeito da dita omissão acerca da tese de “
inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas no caso concreto
”, basta relembrar que o tema é justamente o cerne da discussão recursal, sendo ponto central do raciocínio decisório desenvolvido no julgado, daí porque não há que se cogitar omissão quanto a esse ponto.

Enfim, se o embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi realizada no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023